Tribunal: STF
Processo: HC 213584
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jhony Rodrigues dos Santos, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 714.669/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato.



    Sustentam os impetrantes, em apertada síntese, a existência de constrangimento ilegal contra o paciente, eis que, 



    “o iter criminis fora frustrado na metade da execução. A razão da redutora deve ser operada em 1/2 (metade). A monta de 1/3 (um terço) é a menor extremidade da modulação, aplicável apenas quando não há mais o que ser feito, pois o agente já fez tudo o que estava ao seu alcance para atingir o resultado que pretendia – que não é o caso. ”



    Aduzem, ainda, nulidade do julgamento perante o Júri, pois 



    “conforme verbete sumular com efeito vinculante de n° 11, editado pelo Pretório Excelso, as algemas só devem ser utilizadas em casos excepcionais, ainda mais em situações delicadas como um julgamento perante júri popular, onde o desfecho do caso está nas mãos de jurados leigos, que podem se influenciar por mínimos detalhes.”



    Requerem, liminarmente, os impetrantes a concessão da ordem para 



    “1. Declarar a NULIDADE do julgamento realizado no dia 02/02/2015, eis que o Paciente foi mantido algemado, nos pés e mãos, perante aos jurados, sem fundamentação idônea e concreta para tanto, em total afronta à Sumula Vinculante N° 11 do STF e art. 474, § 3° do CPP, devendo ser realizado novo julgamento, seguindo todas as regras processuais, a fim de se obter um resultado justo; 



    2. Aplicar a redução pela tentativa em 1/2, como previsto no art. 14, II, do CP. Das etapas do iter criminis que podem ser vislumbradas especialmente neste caso, o Paciente foram frustrado na intermediária (após agredir a vítima) pela intervenção de seus parentes (que a resgataram e levaram para o hospital); e 



    3. Se for o caso, conceder a ordem de ofício, nos termos do art. 654, caput e § 2º, do CPP, para o mesmo fim.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CÁRCERE PRIVADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR OFENSA A SÚMULA VINCULANTE N. 11. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO MAIOR EM VIRTUDE DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O ITER CRIMINIS. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido”



    Ao tratar da fração de redução da pena pela tentativa, o Relator no STF assim abordou a questão:



    “Na derradeira etapa, ausentes causas de aumento, a pena foi reduzida em 1/3 pela tentativa, ‘uma vez que o réu desferiu diversos golpes na vítima, causando-lhe graves ferimentos, a evidenciar que estendeu sua conduta criminosa de forma intensa em busca do resultado letal ( fls. 476), de sorte que a pena tornou-se fixa em treze anos e quatro meses de reclusão’”



    É inegável, como referido pelo STJ, que os fundamentos para a fixação do quantum da pena, considerado o percentual de diminuição pela tentativa, apresentam-se idôneos, aptos a justificar a diminuição da pena nos percentual aplicado, atendendo não só aos requisitos legais como também os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Vê-se, portanto, que a decisão impugnada está em consonância com “a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a definição do percentual de diminuição da pena pela tentativa (art. 14, II, CP) deve levar em consideração a proximidade do resultado almejado pelo agente” (HC nº 146.339/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/6/18). 



    Correta, assim, a valoração efetuada pelas instâncias precedentes, na redução da pena pela tentativa, não havendo nada que se reparar, porquanto, na escolha da fração eleita, foi considerado o iter criminis percorrido pelo agente. Nesse sentido, pacífica a jurisprudência desta Corte:



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, c/c 14, II, todos do CP). 3. Dosimetria. Pedido de fixação do quantum de diminuição decorrente da tentativa em seu patamar máximo (2/3). Impossibilidade. 4. A quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente: a redução será inversamente proporcional à maior proximidade do resultado almejado. 5. Redução no mínimo legal (1/3) devidamente motivada. 6. Ordem denegada” (HC nº 118.203/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/11/13).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE CONTRARIDADE À ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal não sendo possível às instâncias extraordinárias analisar os dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 2. A definição do percentual de redução da pena pela tentativa deve observar os atos de execução já praticados. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC nº 121.845/MT, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 3/9/14).



    “Habeas Corpus. Tentativa de homicídio. Fixação do quantum de diminuição decorrente da tentativa. Observância do iter criminis e do princípio da proporcionalidade. Ocorrência. Ordem denegada.



    A diminuição em grau mínimo, pela tentativa, é justificada pela circunstância de ter o paciente praticamente consumado o delito, denotando maior gravidade da conduta. Precedentes. Ordem denegada” (HC nº 110.021/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 19/6/12).



    No que se refere à alegada nulidade decorrente do uso de algemas, o STJ assim resolveu a questão:



    “Ao contrário do aventado pela defesa, não há falar em ofensa ao enunciante vinculante n. 11 da Súmula do Pretório Excelso, uma vez que o Juiz presidente do Tribunal do Júri logrou êxito em fundamentar a necessidade do uso de algemas pelo ora agravante na sessão plenária, em face do risco à segurança dos presentes, o que é aceito pela consolidada jurisprudência deste Sodalício, na forma dos precedentes colacionados. Ademais, a defesa sequer demonstrou a existência de prejuízo em virtude da diligência acoimada de nulidade, o que impede ainda mais o reconhecimento do referido vício, consoante o princípio pas de nulitté sans grief.”



    Anoto que a arguição da suposta nulidade, seja relativa ou absoluta, exige a demonstração de prejuízo concreto para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. RHC nº 117.096/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/13), o que não ocorreu.



    No que toca a questão ventilada, o Supremo já assentou que 



    “[r]eferências à sentença de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas no curso dos debates somente importam em nulidade quando utilizadas como argumento de autoridade a beneficiar ou prejudicar o acusado (...)” (HC nº 127.307-AgR/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/6/16)



    Consoante destacou o Ministro Jesuíno Rissato no voto condutor, “a defesa sequer demonstrou a existência de prejuízo em virtude da diligência acoimada de nulidade”.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente